Tribunal: TJSP
Processo: 1020098-28.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE IMÓVEL COM DIVERGÊNCIAS ESTRUTURAIS EM RELAÇÃO AO MODELO DE APARTAMENTO APRESENTADO COMO AMOSTRA AO TEMPO DA COMERCIALIZAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO A RÉ A REPARAR DANO MORAL, FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
RECURSO DA RÉ VISANDO AO AFASTAMENTO DO DEVER DE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE IMÓVEL COM DIVERGÊNCIAS ESTRUTURAIS EM RELAÇÃO AO MODELO DE APARTAMENTO APRESENTADO COMO AMOSTRA AO TEMPO DA COMERCIALIZAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, CONDENANDO A RÉ A REPARAR DANO MORAL, FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
RECURSO DA RÉ VISANDO AO AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO PATAMAR INDENIZATÓRIO.
INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A DIVERGÊNCIA ENTRE O IMÓVEL AMOSTRADO E AQUELE EFETIVAMENTE ENTREGUE. FORNECEDORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE COMPROVAR EVENTUAL ADITAMENTO CONTRATUAL PREVIAMENTE INFORMADO E ANUÍDO PELA CONSUMIDORA ACERCA DOS ASPECTOS ESTRUTURAIS ORA APONTADOS. SITUAÇÃO QUE, NO CASO PRESENTE, CONFIGURA ATO ILÍCITO, FAZENDO GERAR DANO MORAL.
PATAMAR INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FIXADO MEDIANTE A APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO ADOTADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEGUNDO O QUAL, CONSIDERANDO-SE A MÉDIA DE INDENIZAÇÕES FIXADAS NA JURISPRUDÊNCIA EM CASOS SIMILARES E AS PARTICULARIDADES DO CASO EM QUESTÃO, AFIGURA-SE COMO JUSTO E RAZOÁVEL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.